Tribunal: TJBA
Processo: 8026759-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026759-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARDIOTORAX COOPERATIVA DE CIRURGIOES CARDIOVASCULARES OU TORACICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MARINA BASILE AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2) Advogado(s):ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM BASE NA TEORIA DA APARÊNCIA. MIGRAÇÃO DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DAS COOPERATIVAS QUE ASSUMIRAM A CARTEIRA DA UNIMED RIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu do polo passivo de ação monitória de cobrança de honorários médicos as cooperativas Unimed FERJ e Central Nacional Unimed, mantendo apenas a Unimed Rio. A decisão recorrida fundamentou-se no entendimento de que a simples existência de grupo econômico não implica solidariedade entre as empresas da rede Unimed. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Unimed FERJ e a Central Nacional Unimed possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação monitória, considerando a migração da carteira de beneficiários da Unimed Rio e a responsabilidade solidária no âmbito do Sistema Unimed com base na teoria da aparência. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram o Sistema Unimed, com base na teoria da aparência, uma vez que se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, estando interligadas por regime de intercâmbio. 4. A Unimed FERJ e a Central Nacional Unimed participaram conjuntamente do acordo de migração da carteira de beneficiários da Unimed Rio, conforme documentação dos autos, evidenciando sua responsabilidade solidária. 5. Houve reconhecimento expresso de responsabilidade pela Unimed FERJ nos débitos pendentes através de ofício, bem como conduta processual em outros feitos alegando ter assumido o ativo e passivo da Unimed Rio. 6. Os honorários médicos possuem natureza alimentar e existe risco concreto de impossibilidade de recebimento caso seja mantida a exclusão das cooperativas que efetivamente assumiram a carteira de beneficiários. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed possuem responsabilidade solidária com base na teoria da aparência, por se apresentarem ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional. 2. A participação em acordo de migração de carteira de beneficiários e o reconhecimento expresso de responsabilidade nos débitos configuram legitimidade passiva para responder por obrigações assumidas." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, e 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026759-73.2025.8.05.0000, sendo Agravante Cardiotorax Cooperativa de Cirurgiões Cardiovasculares ou Torácicos do Estado da Bahia e Agravadas a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro LTDA, Unimed do Est R J Federação Est Das Cooperativas Med e Central Nacional Unimed, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator